Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
2. Não resta configurado cerceamento de defesa quando a controvérsia da demanda está relacionada às questões exclusivamente de direito e o juiz, destinatário final das provas, reputa os documentos carreados aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076).
4. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Apelação da parte ré conhecida e provida.